Tribunal: TJES
Processo: 5012248-43.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012248-43.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: DEBORA DA COSTA CAETANO DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012248-43.2021.8.08.0012

RECORRENTE
: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RECORRIDO:
DEBORA DA COSTA CAETANO DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada por DEBORA DA COSTA CAETANO DA SILVA em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Em síntese, alega a parte autora ter firmado contrato de consórcio com os requeridos, sob a promessa que receberia o valor do crédito em sua conta após o pagamento da entrada, o que não ocorreu. Em virtude disso, requer ser indenizada com o valor pago a título de entrada, bem como por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC, julgo procedente o pedido, via de consequência condeno o requerida na restituição de R$ 2.589,00, em dobro, que alcança R$ 5.178,00, corrigido a partir do desembolso, bem como condeno no pagamento de R$ 6.000,00 de indenização por danos morais, corrigidos a partir desta data. Sem custas e honorários. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença proferida, a Requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a citação teria sido entregue em endereço desconhecido, bem como, sustenta a ausência de irregularidade na contratação e que só há possibilidade de restituição ao final do grupo, bem como que a taxa de administração é devida, e a não configuração de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Em sede de preliminar, alega o recorrente que a carta de citação teria sido enviada para endereço errado e por isso a sentença deve ser anulada para garantir o seu contraditório. Contudo, nota-se que o AR de intimação da sentença também foi remetido e recebido no mesmo endereço da carta de citação (ID nº 5893503), e após isso o recorrente compareceu aos autos, o que afasta a alegação de desconhecimento da presente ação.

Pois bem, para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Desse modo, como as alegações recursais não configuram matéria de ordem pública, que poderiam ser analisadas até mesmo de ofício, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Ademais, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, no entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$6.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)